Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700923-95.2019.8.07.0018 RECORRENTES: ZEZITA BARATA FARIAS, JEANE BARATA DE FARIAS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. MAL SÚBITO. ÓBITO DO PACIENTE. EVENTO IMPREVISÍVEL E DE RESULTADO INCONTROLÁVEL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS PROFISSIONAIS E OS DANOS SOFRIDOS PELO PACIENTE. 1. Cabe ao juízo da instrução, com exclusividade, decidir quanto à conveniência e oportunidade da produção de prova requerida pela parte, não havendo se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, quando o julgador observa que a aludida prova não trará utilidade ao processo, exatamente como ocorreu no caso dos autos. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, no caso de danos decorrentes de erro praticado por médico de hospital público, a responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República. Apenas o direito de regresso contra o responsável depende da comprovação de dolo ou da culpa (ARE 691744 AgR / RJ, Min. Celso de Mello, DJe 18/10/2012; AI 734689 AgR-ED / DF, Min. Celso de Mello, DJe 24/08/2012). 3. In casu, não se vislumbra a ocorrência de erro médico, porquanto foram adotados pelos profissionais todos os procedimentos disponíveis para acudir o enfermo, sendo que, consoante afirmou o Perito Judicial, o quadro clínico do paciente evoluiu muito rapidamente, não permitindo que a equipe de saúde pudesse diagnosticar a patologia de cardiopatia hipertrófica crônica, hipertensão arterial sistêmica e enfisema pulmonar que o levou a óbito. Demais disso, o atendimento se deu de acordo as condições de atendimento do tempo e do lugar, de modo que o óbito foi determinado pela própria gravidade da patologia da qual padecia o de cujus. 4. Não comprovado o nexo de causalidade entre o alegado dano, determinado por ação ou omissão dos agentes da Administração Pública, não resta caracterizado o dever de indenizar. 5.Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que houve cerceamento de defesa. Afirmam que foram impedidas de produzir as provas necessárias à satisfatória demonstração do direito alegado. Assim, pedem seja determinada a reabertura da instrução processual no ponto em que se deu o cerceamento. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028